Tribunal: STF
Processo: RE 485283
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR E AGENTE PENITENCIÁRIO. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável nesta esfera.



    Agravo regimental a que se nega provimento.